Tribunal: TJES
Processo: 5010092-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010092-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: VIVA EMPRESAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010092-71.2024.8.08.0014

Recorrente: WELLINGTON DE SOUZA JESUS

Recorrida: VIVA EMPRESAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
RELATA A PARTE AUTORA TER RECEBIDO COBRANÇAS PROVENIENTES DA PARTE REQUERIDA EM QUE PESE COM ESTA NÃO TENHA CELEBRADO NEGÓCIO JURÍDICO. ALMEJA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes, cabendo à Ré se abster de realizar novas cobranças sob pena de multa de R$100,00 por cobrança indevida. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”
(3). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR QUANTO À LEGALIDADE NAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA AQUI RECORRIDA AO AQUI RECORRENTE, BEM COMO SE A SITUAÇÃO ENSEJA EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS COBRANÇAS REALIZADAS PELA RECORRIDA SÃO INDEVIDAS, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OUTROSSIM, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE QUALQUER ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, TAMPOUCO A NOTIFICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.

(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)